Tribunal: TJDFT
Processo: 0742732-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742732-46.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 RECORRIDO: ANTÔNIO MÁRCIO BARBOSA MACIEL, TEREZINHA DE JESUS MARQUES BARBOSA MACIEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES. CIÊNCIA DO ATO EXPROPRIATÓRIO. VÍCIO INSANÁVEL. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor da data da realização do leilão extrajudicial, o que não ocorreu conforme consta nos autos do processo. 2. De acordo com a Lei n.o 9.514/97 e do Decreto Lei n.° 70/66, na realização do leilão do bem, exige-se a intimação pessoal dos devedores, informando da data da praça de bem gravado com alienação fiduciária, dando-lhes ciência do ato expropriatório e viabilizando o exercício do direito de preferência legal de arrematação a eles conferida, o que não foi observado nos autos. 3. A ausência de notificação da Agravada, cônjuge e coproprietária do bem, quanto à ocorrência do leilão torna passível de anulação o procedimento de execução extrajudicial de bem imóvel, mediante a interposição de ação autônoma. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 889, parágrafo único, do CPC, defendendo a ausência de nulidade da hasta pública realizada nos autos. Assevera que houve omissão dolosa da recorrida que deixou de indicar qualquer endereço nos autos para fins de intimação e, posteriormente, buscou se beneficiar da própria torpeza. Assevera ser uníssona a jurisprudência do STJ quanto à desnecessidade de intimação pessoal do devedor ou do cônjuge; c) artigo 278 do CPC, sob o argumento de que os prejuízos da arrematação deveriam ter sido alegados pela recorrida na primeira oportunidade que teve de falar nos autos. Ressalta que eventual vício da hasta não poderia ser declarado de ofício pelo juízo, uma vez que a arrematação já se encontrava pronta e acabada quando do aludido vício. Acrescenta que a conduta da recorrida de alegar após um ano do ato a suposta existência de vício na hasta, mesmo tendo à época advogado regularmente constituído nos autos, deve ser reconhecida a ocorrência de nulidade de algibeira e a validade da expropriação. Requer a condenação da parte recorrida nas custas processuais e nos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 278 e 889, parágrafo único, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: ROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL SEM INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS. NULIDADE CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 674, § 2o, I, II E IV, DO CPC E 1.667 E 1.829 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II - Somente se admite o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Precedentes. III - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou a nulidade da penhora, em razão da ausência de intimação dos coproprietários sobre a realização do leilão. Rever tal entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. [...] VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.163.682/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NULIDADE DECLARADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 121/STJ. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. ... 3. Dessa forma, malgrado considerada perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto pelo juiz, pelo escrivão, pelo arrematante e pelo porteiro ou leiloeiro, a arrematação, in casu, deverá ser desfeita, uma vez que presente vício de nulidade insanável: a ausência de cientificação do devedor. 4. Nos termos do que dispõe o art. 499, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público, cabendo ao terceiro, quando interpuser a irresignação na condição de prejudicado, demonstrar o nexo de interdependência entre seu interesse e a relação jurídica submetida à apreciação judicial, o que, in casu, ocorreu. 5. Em memoriais apresentados em 4.8.2014, a agravante reitera as razões do Agravo Regimental, não apresentando nenhum argumento novo. 6. Agravo Regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 479.566/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/9/2014, DJe de 10/10/2014). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que “Dessa forma, forçoso concluir pela existência de irregularidade na ausência de intimação da AGRAVADA TEREZINHA DE JESUS MARQUES quanto à hasta” (ID 70330255), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023